Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE ESTÁGIO. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: condenação do réu a realizar a promoção da autora com contagem a partir de 01/07/2014, quando integralizou os requisitos exigidos pela norma, além da condenação nos reflexos financeiros decorrentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Extra petita. Inexistência. Não há demonstração do julgamento extra petita pois o provimento impugnado está adstrito aos pedidos do autor, os quais visam, precipuamente, a condenação do réu à realizar a sua promoção no período que efetivamente atendeu aos requisitos legais, e cuja tutela final demanda o exame do direito postulado à luz das normas jurídicas de regência e da jurisprudência. Ademais, se nulidade houvesse, poderia ser convalidada na instância recursal pela técnica de julgamento pela causa madura, diante de que a matéria em discussão é eminentemente de direito. Preliminar que se rejeita.
3 – Servidor público. Estágio probatório. A Lei distrital 3.648/2005 dispunha sobre as normas de avaliação no estágio probatório, em seu art. 10, dispõe: “Art. 10. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar Cargo de Natureza Especial ou equivalente.§ 1o Na hipótese do caput, o servidor continuará a ser avaliado onde efetivamente tiver exercício, observado o disposto no parágrafo seguinte. § 2o Cessando a designação para os cargos mencionados no caput e restando ainda período a ser avaliado, o servidor retornará ao órgão de origem para completar o estágio probatório.” A Lei Complementar 840/2011 trouxe nova disciplina sobre as normas do estágio probatório, consignando nos seus artigos 26 e 27: “Art. 26. O servidor em estágio probatório pode: I – exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação; II – ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162;”
4 – Servidor público. Promoção e progressão em carreira. Segundo o art. 17 da Lei 5.190/2013, os requisitos para progressão funcional são “I – encontrar-se em efetivo exercício; II – ter cumprido o interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual.”; o § 3o do mesmo artigo consigna que “§ 3o Fica garantida a progressão aos servidores em estágio probatório.” Na forma do art. 56 § 1o da Lei Complementar distrital, “Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. § 1o A promoção dá-se por merecimento ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional.” O art. 2o § 1o do Decreto 37.770/2016 que regulamenta a promoção funcional dos servidores distritais traz os requisitos para a concessão de promoção funcional: I - cumprimento com êxito do período de estágio probatório; II - cumprimento do interstício de efetivo exercício no padrão atual, previsto na lei da respectiva carreira; e III - atendimento ao critério de mérito.” Depreende-se desses dispositivos que a progressão funcional pode se dar ainda que o servidor esteja em estágio probatório, mas a promoção depende de o servidor ter concluído o estágio probatório, além da avaliação de mérito.
5 – Servidora em estágio probatório cedida para outro órgão. Continuidade do estágio probatório. Direito à promoção e progressão. A servidora ingressou no serviço público em 05/01/2009, no cargo de Analista de Administração Pública, lotada inicialmente na Secretaria de Planejamento. Em 18/01/2011 foi cedida a Agefis para ocupar cargo em comissão, quando já contava com 02 anos e 13 dias em estágio probatório, restando-lhe 11 meses e 17 dias. Segundo se infere do documento de ID 2788748 a Administração comunicou à servidora que a promoção funcional ocorrida em julho de 2015 foi equivocada, tendo em vista a contagem errônea do tempo de serviço, diante de que essa contagem de tempo de estágio probatório fora suspenso entre 18/01/2011 a 3005/2014, período em que esteve cedida para a AGEFIS. Todavia, ao tempo em que entrou em vigor a Lei Complementar 840/2011, dia 01/01/2012 (art. 293), à servidora restava apenas 4 dias de estágio probatório, e teve o seu período suspenso com a vigência da nova disciplina, retornando apenas quando voltara ao seu órgão de origem, o que influenciou sobremaneira no tempo para a sua promoção funcional. O regime a ser aplicado à espécie há de ser aquele vigente à época do início do estágio probatório, qual seja a Lei distrital 3.648/2005, que assegurava ao servidor cedido a outro órgão, ainda em estágio probatório, a continuidade de sua avaliação pelo órgão cedido enquanto lá estivesse. O documento de ID 2788737 indica que a servidora tem direito à promoção desde 05/01/2014, não obstante ter sido cancelada por que ainda cumpria o estágio probatório, suspenso indevidamente pela cessão a outro órgão. Tal circunstância leva a presumir também que fora feita a avaliação de mérito, requisito para haver a promoção. O DF apenas impugna o fato de a servidora não ter se submetido à avalição para não receber a promoção, o que é contrariado pelo documento da própria Administração que afirma existir o direito à promoção (ID 2788737). Assim, consoante as provas encartadas no processo, e adstrito ao pedido contido na inicial, a autora faz jus à promoção a partir de 01/07/2014 para 2a Classe, Padrão I, promoção para o Padrão II, 2a Classe a contar de 05/01/2015 e para o Padrão III da 2a Classe a contar de 05/01/2016, além dos reflexos econômicos na remuneração decorrentes.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E